Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-08.2018.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes desta Corte – Sentença mantida.

Recurso

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes desta Corte – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000813-08.2018.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante MARIA
HELENA DE MELLO NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
2
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607
Apelante: Maria Helena de Mello Neves (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juíza: Patrícia da Conceição Santos
Comarca: Tabapuã Vara Única
Voto 32279
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
-
Empréstimo
sobre
reserva
de
margem
consignável

Descontos
no
benefício
previdenciário da autora
Comprovação, pela
instituição financeira, da licitude da transação

Alegação de simulação não comprovada -
Precedentes desta Corte Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 378/385) que julgou improcedente a ação denominada de
ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito e
indenização por danos morais"1 proposta por Maria Helena de
Mello Neves em face de Banco BMG S/A, carreando à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva da gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora.
Resumidamente,
alega
que
a
adesão ao cartão com margem consignada impõe o pagamento
do valor sacado, de uma única vez, portanto "acima das
1 Valor da causa: R$ 11.000,00, em julho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 16.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
3
possibilidades do segurado, com a estratégia maliciosa de cobrar
juros sobre juros, com a renovação mensal, desta forma, O
SEGURADO NÃO SABE QUANTAS PARCELAS TERÁ QUE
PAGAR PARA QUITAR SEU CONTRATO." (sic)
Fala que se trata de um "contrato
desproporcional e abusivo", que nunca será quitado "uma vez
que o valor do débito consignado não é suficiente sequer para
cobrir os encargos financeiros de cada mês, o que violaria o
disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que o número de parcelas,
de acordo com a Instrução Normativa do INSS, seria de 72, o que
a seu ver seria uma irregularidade a ser declarada.
Requer o provimento do apelo para
a procedência da ação e, via de consequência, a devolução de
tudo quanto lhe foi descontado, além de indenização por danos
morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora aderiu a cartão de crédito
consignado com autorização expressa de desconto em folha de
pagamento, conforme comprovam os documentos de fls.
307/313, assim como efetuou saques (fls. 79/80), fatos que não
são negados pela autora/apelante.
Registre-se,
de
início,
que
diferentemente do que tenta fazer crer a apelante, o cartão de
crédito com margem consignável não se trata de empréstimo,
pois assim como todo e qualquer cartão de crédito, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
4
utilizado para compras e saques, com a vantagem de que o
percentual de juros cobrado é inferior aos cartões de crédito
convencionais.
Feitas tais considerações, pelo que
se verifica, o inconformismo da apelante reside na
impossibilidade de aquilo que intitula de "empréstimo", possa ser
quitado, diante do módico valor descontado mensalmente em seu
benefício.
No entanto, não tem razão a
apelante, pois a opção pelo desconto mínimo é feita pela autora e
não pelo emitente do cartão, pois a autora pode pagar qualquer
valor acima do mínimo, ao seu livre critério, inclusive quitar
integralmente o débito.
Dessa forma, a autora tinha plena
ciência da contratação e das suas conseqüências, sendo
inadmissível a alegação de ignorância quanto a fatos incontroversos.
Registre-se que o contrato foi
firmado em agosto de 2015 e, desde então, os descontos são
realizados na folha de benefícios da autora, porém,
inexplicavelmente, apenas quase três anos depois é que a autora
propõe discutir a avença.
Na
verdade,
a
adesão
aqui
discutida lhe trouxe benefícios, bastando ver o documento de fl.
313 para se verificar que a margem consignável da autora para
empréstimos consignados estava excedida e, assim como
acontece com a quase totalidade das pessoas, passam a aderir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
5
ao cartão, porque a margem consignável de 5% é destinada
exclusivamente para o cartão de crédito, não interferindo na
margem dos empréstimos consignados.
Sendo,
assim,
provada
a
contratação e tendo a autora autorizado o desconto, com
utilização do cartão, nos termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03,
com redação dada pela Lei no 13.172/2015, referida autorização
tem caráter irrevogável e irretratável, conforme expressamente
previsto:
“Art. 1o Os empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
6
II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito".
A propósito, seguem precedentes
desta Câmara:
"Contrato bancário
Revisão, restituição dos
valores descontados e reparatória de danos morais
Sentença de improcedência
Apelação da
autora Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC)
Contratação do negócio
jurídico
incontroversa,
assim
como
a
disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação
de
vício
de
consentimento
inconsistente

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E.
TJSP
Apelação não provida e majorada a verba
honorária."
(TJSP; Apelação
1023287-03.2017.8.26.0576;
Relator: Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de
Registro: 01/12/2017).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de
repetição de indébito. Desconto em benefício
previdenciário sob a rubrica "reserva de margem
consignável".
Alegação
de
não
contratação/autorização, desmerecida com a juntada
pelo réu do contrato de adesão à utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-08.2018.8.26.0607 -Voto no 32279
7
cartão de crédito, pedido de saque com desconto
nas faturas, com valor consignado na folha de
pagamento,
e
comprovante
de
transferência
bancária em nome do autor. Ação improcedente.
Recurso
não
provido,
com
majoração
de
honorários."
(TJSP; Apelação
1000154-71.2017.8.26.0077;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 14/08/2017).
Nessa conformidade, a pretensão
de conversão da adesão ao cartão de crédito em empréstimo
consignado não pode ser acolhida, uma vez que não cabe ao
Poder
Judiciário
intervir
no
relacionamento
das
partes,
preservando a livre manifestação de vontade, exceto para coibir
eventuais abusos, não vislumbrados no caso em exame, eis que
se trata de transação prevista em lei, tudo sob pena de criar
inaceitável instabilidade jurídica em relação aos atos praticados
entre particulares.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 11% do valor da
causa atualizado.
MARINO NETO
Relator